Tribunal: STF
Processo: ACO 3393
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Ação cível originária. Requisição administrativa. Ventiladores pulmonares. Covid-19.
1. Ação cível originária por meio da qual Estado-membro pretende: (i) a invalidação de ato por meio do qual a União requisitou 50 (cinquenta) ventiladores pulmonares adquiridos junto a empresa privada; e (ii) que esses equipamentos lhe sejam entregues.
2. Plausibilidade jurídica da tese de que os equipamentos adquiridos pelo Estado constituem bens públicos, os quais não podem ser objeto de requisição administrativa, salvo durante a vigência de estado de defesa ou estado de sítio (arts. 5º, XXV, 136, § 1º, II, e 139, VII, da Constituição). Precedente.
3. Os entes federal, estaduais, municipais e distrital são corresponsáveis pela gestão do Sistema Único de Saúde. A tentativa de requisição unilateral de equipamentos essenciais ao enfrentamento de emergência sanitária adquiridos por Estado-membro parece revelar o uso abusivo, pela União, da função de planejar as políticas públicas de saúde em âmbito nacional. Há potencial comprometimento da autonomia dos entes subnacionais e da competência comum para a adoção de medidas protetivas da saúde da população (arts. 18 e 23, parágrafo único, da Constituição).
4. Existência de perigo na demora, já que o alto potencial de contágio do vírus causador da Covid-19 pode levar ao rápido crescimento do número de pessoas que necessitam de internação em UTI e suporte de ventilação mecânica.
5. Tutela de urgência deferida.
    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Estado do Mato Grosso em face da União e de Magnamed Tecnologia Médica S.A. Em síntese, o autor pede: (i) seja invalidado ato administrativo por meio do qual a União requisitou 50 (cinquenta) ventiladores pulmonares que adquiriu junto à sociedade empresária ré; e (ii) que esses equipamentos lhe sejam entregues.
    2. O Estado indica que, diante da situação de pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), adotou as ações necessárias para a estruturação de seu sistema de saúde. Explica que, dentre essas medidas, inclui-se a aquisição de 50 (cinquenta) ventiladores pulmonares da sociedade empresária Magnamed Tecnologia Médica S.A., por meio de dispensa de licitação, fundamentada na existência de situação emergencial, com o valor total de R$ 2.245.000,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil reais). Afirma ter sido surpreendido pela notícia de que a União, com fundamento no art. 3º, VII, da Lei nº 13.979/2020, requisitou à sociedade empresária Magnamed Tecnologia Médica S.A. todos os ventiladores pulmonares produzidos e disponíveis para pronta entrega, bem como a “totalidade dos bens cuja produção se encerre nos próximos 180 dias”, o que teria inviabilizado a entrega dos produtos adquiridos.
    3. Sustenta que, nos termos do art. 5º, XXV, da Constituição e do art. 3º, VII, da Lei nº 13.979/2020, a requisição administrativa feita pela União não poderia ter por objeto os ventiladores pulmonares que adquiriu, já que são bens públicos. Afirma que o ato praticado pela União constitui desapropriação indireta realizada sem o devido processo legal e em afronta à autonomia federativa. Argumenta que o STF teria recentemente reafirmado a legitimação concorrente de Estados e Municípios para a implementação de políticas públicas de proteção do direito à saúde. Pede o deferimento de tutela de urgência, baseando-se no risco de ineficiência das estratégias destinadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Explica que, sem a disponibilidade dos equipamentos adquiridos, necessários ao tratamento da insuficiência respiratória em sua forma grave, a ampliação do número de vagas de UTI para o tratamento dos pacientes acometidos pela doença perde utilidade.
    4. É o relatório. Decido o pedido de tutela de urgência.
    5. De início, reconheço a competência do STF para processar e julgar originariamente a presente demanda, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que somente o conflito de caráter político-federativo com potencialidade de desestabilizar o pacto federal é objeto de sua jurisdição. No presente caso, a controvérsia instaurada transcende a esfera patrimonial dos litigantes, já que produz impacto direto na execução de políticas públicas destinadas ao enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19. O tema em debate produz reflexos na autonomia do Estado, aspecto essencial ao equilíbrio do pacto federativo. Além disso, como se verá adiante, há pelo menos um precedente em que o STF reconheceu sua própria competência e analisou pedido de tutela de urgência em ação cível originária relacionada ao mesmo tema.
    6. Além de preenchidos os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015. Quanto à probabilidade do direito, considero plausível a tese de que os ventiladores pulmonares adquiridos pelo Estado constituem bens públicos, os quais não podem ser objeto de requisição administrativa. Nos termos do art. 5º, XXV, da Constituição, “no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano”. Assim, o uso desse instituto pressupõe, em regra, a propriedade privada dos bens requisitados. Apenas em situações excepcionalíssimas que não se fazem presentes neste momento – a vigência de estado de defesa ou de estado de sítio – a ordem constitucional autoriza o uso compulsório, pela União, de bens e serviços pertencentes a outros entes federativos (arts. 136, § 1º, II, e 139, VII, da Constituição).
    7. O art. 3º, VII, da Lei nº 13.979/2020 tampouco parece fornecer fundamento jurídico que ampare a atuação da União. Esse dispositivo viabiliza, no âmbito das ações necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública causada pela Covid-19, a “requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa”. A previsão legal, contudo, deve ser interpretada à luz do art. 5º, XXV, da Constituição, do que resulta a inviabilidade de requisição administrativa de bens pertencentes a pessoas jurídicas de direito público. Essa linha de raciocínio foi adotada pelo STF para considerar inválido o uso, pela União, dos Hospitais Souza Aguiar e Miguel Couto, pertencentes ao Município do Rio de Janeiro, durante situação de calamidade pública no sistema de saúde daquele ente federativo. Nota-se que o ato de requisição então analisado foi editado com base no art. 15, XIII, da Lei nº 8.080/1990, dispositivo com redação substancialmente idêntica à do art. 3º, VII, da Lei nº 13.979/2020, ora invocado pela União. Confira-se:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. UNIÃO FEDERAL. DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. REQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. DECRETO 5.392/2005 DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO. Mandado de segurança, impetrado pelo município, em que se impugna o art. 2º, V e VI (requisição dos hospitais municipais Souza Aguiar e Miguel Couto) e § 1º e § 2º (delegação ao ministro de Estado da Saúde da competência para requisição de outros serviços de saúde e recursos financeiros afetos à gestão de serviços e ações relacionados aos hospitais requisitados) do Decreto 5.392/2005, do presidente da República. Ordem deferida, por unanimidade. Fundamentos predominantes: (i) a requisição de bens e serviços do município do Rio de Janeiro, já afetados à prestação de serviços de saúde, não tem amparo no inciso XIII do art. 15 da Lei 8.080/1990, a despeito da invocação desse dispositivo no ato atacado; (ii) nesse sentido, as determinações impugnadas do decreto presidencial configuram-se efetiva intervenção da União no município, vedada pela Constituição; (iii) inadmissibilidade da requisição de bens municipais pela União em situação de normalidade institucional, sem a decretação de Estado de Defesa ou Estado de Sítio (...)” (MS 25.295, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 20.04.2005).
    8. Soma-se a essas razões a circunstância de que, por meio da requisição de todos os ventiladores pulmonares disponíveis para pronta entrega e daqueles que puderem ser produzidos pelo fabricante nos próximos 180 dias, a União evidencia o objetivo de concentrar a disponibilidade e a distribuição desses bens em um cenário no qual são notoriamente escassos. Sem prejuízo do relevante papel desempenhado pela União no planejamento de políticas públicas em âmbito nacional, parece fora de dúvida que essa competência deve ser exercida em coordenação com os entes federativos estaduais, municipais e distrital, corresponsáveis pela gestão do sistema único de saúde. A tentativa de requisição unilateral de equipamentos essenciais ao enfrentamento de emergência sanitária adquiridos pelos Estados-membros parece revelar o uso abusivo de tal prerrogativa pela União, com potencial comprometimento da autonomia dos entes subnacionais e da competência comum para a adoção de medidas protetivas da saúde da população (arts. 18 e 23, parágrafo único, da Constituição). A importância desses valores constitucionais foi recentemente reafirmada pelo STF no contexto da pandemia de Covid-19 (ADI 6.341 MC, redator para acórdão Min. Edson Fachin, j. em 15.04.2020).
    9. Considero presente, ainda, o perigo na demora. De fato, a ausência de disponibilidade dos ventiladores pulmonares adquiridos põe em risco a efetividade das estratégias de mitigação dos efeitos da pandemia traçadas pelo Estado. De forma específica, a ampliação do número de leitos de UTI terá utilidade reduzida sem os equipamentos necessários para o tratamento da insuficiência respiratória aguda, um quadro grave que pode ser causado pela infecção pelo Covid-19. A adoção das medidas necessárias ao enfrentamento dessa emergência sanitária é urgentíssima, notadamente em razão do alto potencial de contágio do vírus causador da doença, que pode levar ao rápido crescimento do número de pessoas que necessitam de internação em UTI e suporte de ventilação mecânica. De acordo com informações extraídas do sítio eletrônico do Ministério da Saúde (https://covid.saude.gov.br/), o Brasil atualmente tem 85.380 casos confirmados e 5.901 óbitos. No Estado do Mato Grosso, são 297 casos confirmados e 11 óbitos.
    10. Por fim, diante da importância da atuação coerente e uniforme desta Corte, ainda mais destacada durante o período de emergência sanitária vivido no país e no mundo, ressalto que a presente decisão está alinhada a recentíssimo precedente em que se analisou a mesma tese jurídica (ACO 3.385 TP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 20.04.2020).
    11. Por todo o exposto, defiro a tutela de urgência, para determinar à sociedade empresária Magnamed Tecnologia Médica S.A. que entregue ao Estado do Mato Grosso os 50 (cinquenta) ventiladores pulmonares adquiridos, nos termos da Nota de Fornecimento n.º 05/2020/Secretaria de Estado de Saúde/SES, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
    12. Citem-se a União e a sociedade empresária Magnamed Tecnologia Médica S.A.
    Publique-se. Intimem-se, com urgência.
Brasília, 1º de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator